Tribunal: TRF3
Processo: 5000188-53.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
664/689)

5000188-53.2023.4.03.6119

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000188-53.2023.4.03.6119

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR MENDES DA SILVA - SP355497-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELOIZA RODRIGUES GAY RIBEIRO - SP323007-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELECIR MARTINS RIBEIRO - SP126283-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LABOR EXERCIDO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO INSS. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 30/03/1983 a 21/09/1999 e condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a partir do requerimento administrativo em 23/04/2021, com pagamento das parcelas em atraso.

O INSS sustentou a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes biológicos, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial exercida sob Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como formulou pedidos subsidiários relativos à prescrição quinquenal, honorários, custas e exigência de autodeclaração prevista em ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário; (ii) se é possível reconhecer como especial o período de 30/03/1983 a 21/09/1999 em razão da exposição a agentes biológicos comprovada por Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; (iii) se o período laborado sob Regime Próprio de Previdência Social pode ser analisado pelo INSS para fins de reconhecimento da especialidade e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico não ultrapassa mil salários mínimos, circunstância verificada no caso, ainda que a sentença seja ilíquida.

O reconhecimento do tempo de serviço especial deve observar a legislação vigente à época do exercício da atividade, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos e dispensa a apresentação simultânea do laudo técnico quando não houver impugnação específica quanto à sua veracidade.

A exposição a agentes biológicos caracteriza atividade especial pelo critério qualitativo, sendo suficiente a demonstração de contato com materiais potencialmente infectocontagiosos, ainda que não contínuo durante toda a jornada.

O labor desempenhado como agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com exposição a agentes biológicos, enquadra-se nos códigos 1.3.2 do Decreto no 53.831/1964 e 1.3.3 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979.

O fato de o período ter sido exercido sob Regime Próprio de Previdência Social não impede o reconhecimento da especialidade pelo INSS, pois a ausência de menção na Certidão de Tempo de Contribuição não constitui óbice quando a especialidade pode ser comprovada por outros meios probatórios.

Comprovado o tempo especial e somado aos períodos de contribuição constantes do CNIS, o segurado alcançou mais de 35 anos de tempo de contribuição antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, preenchendo os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, independentemente de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar, não conhecida em parte a apelação e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento:

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da condenação imposta à Fazenda Pública não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação de exposição a agentes biológicos e permite o reconhecimento de atividade especial pelo critério qualitativo.

O fato de o período ter sido exercido sob Regime Próprio de Previdência Social não impede a análise da especialidade pelo INSS quando comprovada por outros documentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; art. 201, §7o e §14. CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010. Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 49, II, 54, 57 e 58. Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o. Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1910438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1807306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1767132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STF, RE 575089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, ARE 664335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1468401/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.03.2017; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 29.05.2024; TRF3, ApCiv 0001121-58.2007.4.03.6124, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 16.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000188-53.2023.4.03.6119

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CESAR MENDES DA SILVA - SP355497-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELOIZA RODRIGUES GAY RIBEIRO - SP323007-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELECIR MARTINS RIBEIRO - SP126283-A

APELADO: JOSE CARLOS FERNANDES

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 280355791) em face de sentença (Id 280355790) que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, acolho em parte o pedido e resolvo o mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, para:

- Reconhecer como especial o período de 30/03/1983 a 21/10/1999.

- Condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição n. 42/191.420.550-0, a partir de 23/04/2021.

Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao autor, conforme tempo de contribuição apurado.

Condeno o INSS ao pagamento das diferenças devidas, descontados os valores já recebidos na esfera administrativa e observada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente desde os respectivos vencimentos. Juros de mora contados a partir da citação, incidem até a apresentação dos cálculos voltados à execução do julgado. Juros e correção monetária devem seguir as regras dispostas na Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal e eventuais atualizações, que aprovou o manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao autor, ora arbitrados nos percentuais mínimos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, observado o disposto na Súmula 111 do STJ.

Deixo de condenar o autor a pagar honorários advocatícios ao réu, por sucumbir em menor proporção.

Ausente a comprovação do perigo da demora, indefiro o pedido de tutela antecipada.

Custas ex lege.“

Em suas razões recursais, requer o INSS, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, postula a reforma da sentença, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da atividade especial, sustentando a ausência de habitualidade e permanência da exposição ao agente nocivo, bem como a indicação de exposição a agentes biológicos de forma genérica. Alega, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de período laborado em regime próprio de previdência social – RPPS como tempo especial.

Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal; a juntada de autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefício estabelecida no artigo 24, §§2o e 2o da Emenda Constitucional no 103/2019; a fixação de honorários advocatícios com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.; e o desconto de verbas inacumuláveis já recebidas pela parte autora administrativamente ou em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Com as contrarrazões (Id 280355794), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Inicialmente, reconheço a existência de erro material na parte dispositiva da sentença e, de ofício, o corrijo, para que conste como período de trabalho especial o exercido de 30/03/1983 a 21/09/1999, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Da remessa necessária

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Passo ao exame do mérito.

Da aposentadoria por tempo de contribuição

Antes da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998, aplicavam-se as regras da aposentadoria por tempo de serviço, previstas na Lei no 8.213/1991, aos segurados que completassem as idades mínimas de anos de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino.

Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de:

I - para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço;

II - para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário-de-benefício aos 35 anos de serviço.”

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, contudo, foi implementada a aposentadoria por tempo de contribuição, com as correspondentes regras de transição, aplicáveis àqueles segurados que já estavam filiados ao Regime Geral da Previdência Social antes de 16/12/1998 (data da publicação da referida emenda), mas que eventualmente ainda não houvessem completado o período necessário para a correspondente aposentadoria.

Nesse sentido, o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/98 trouxe uma regra de transição ao segurado que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social, até a data de publicação da referida emenda constitucional (16/12/1998), a saber:

“Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

§ 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.”.

Com relação aos anos de contribuição que foram trabalhados após a Emenda Constitucional no 20/98, deverão ser verificadas as alterações efetuadas nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal, que extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço no âmbito do Regime Geral da Previdência Social.

Desta forma, os segurados que ainda não possuíam direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço em 15/12/1998, mas que já estavam inscritos no Regime Geral de Previdência Social previamente à publicação da Emenda Constitucional no 20/98, poderiam optar pela regra de transição do artigo 9o da referida emenda constitucional acima transcrito, ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no artigo 201, § 7o da Constituição Federal.

Vale destacar, nessa esteira, o disposto nos §§7o e 8o do artigo 201 da Carta Magna, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar”.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CÔMPUTO DO TEMPO EXERCIDO APÓS 1998. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por tempo de serviço foi substituída pela EC 20/98 pela aposentadoria por contribuição, respeitado o direito adquirido daqueles que completaram os requisitos para a fruição do benefício até a data da publicação da citada Emenda Constitucional (15.12.1998). Ressalte-se que os segurados que não possuíam direito adquirido poderiam optar pela regra de transição do art. 9o da EC 20/98 ou pela regra definitiva para a concessão de aposentadoria por contribuição, prevista no art. 201, § 7o. da Constituição Federal.

2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que antes da promulgação da EC 20/98 o autor já perfazia mais de 30 anos de contribuição. Assim, não havendo previsão de limite etário para aposentadoria por tempo de serviço, irretocável o acórdão recorrido.

3. Destaque-se que, de fato, como colacionado nos julgados trazidos pela Autarquia em sua peça recursal, o período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, ocorre que nos autos o Tribunal reconheceu ao autor aposentadoria integral, razão pela qual tais precedentes não se aplicam à hipótese.

4. Agravo Regimental do INSS desprovido."

(AgRg no AREsp n. 116.083/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

Por outro lado, havendo tempo de serviço posterior a 28/11/99, devem ser obedecidas as normativas previstas na Lei no 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor do benefício, como se pode extrair do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 575.089, que refletiu no Tema de Repercussão Geral no 70, cuja ementa se transcreve a seguir:

"EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3o DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I - Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3o da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. II - Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido."

(RE 575089, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-09 PP-01773 RB v. 20, n. 541, 2008, p. 23-26 RT v. 98, n. 880, 2009, p. 122-129)

Com efeito, inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, devendo o segurado que pretender agregar tempo posterior à EC no 20/98, submeter-se ao novo ordenamento, com observância das regras de transição.

Da aposentadoria proporcional antes da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998

Pela regra anterior à Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a aposentadoria por tempo de serviço, na forma proporcional, será devida ao segurado que completou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino, antes da vigência da referida Emenda, uma vez assegurado seu direito adquirido (Lei no 8.213/91, artigo 52).

Se não tiver cumprido tais exigências até a publicação da EC no 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: (i) estar filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; (iii) contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; (iv) somar no mínimo 30 (trinta) anos, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, de tempo de serviço, e (v) adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante, em 16/12/98, ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional (Emenda Constitucional no 20/98, artigo 9o, §1o).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há muito tempo se consolidou nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RGPS. ART. 3o DA EC 20/98. CONCESSÃO ATÉ 16/12/98. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITO TEMPORAL. INSUFICIENTE. ART. 9o DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. IDADE E PEDÁGIO. PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR À EC 20/98. SOMATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A questão posta em debate restringe-se em definir se é possível a obtenção de aposentadoria proporcional após a vigência da Emenda Constitucional 20/98, sem o preenchimento das regras de transição ali estabelecidas.

II - Ressalte-se que as regras aplicáveis ao regime geral de previdência social encontram-se no art. 201 da Constituição Federal, sendo que as determinações sobre a aposentadoria estão em seu parágrafo 7o, que, mesmo após a Emenda Constitucional 20/98, manteve a aposentadoria por idade e a por tempo de serviço, esta atualmente denominada por tempo de contribuição.

III - A Emenda Constitucional 20/98 assegura, em seu artigo 3o, a concessão de aposentadoria proporcional aos que tenham cumprido os requisitos até a data de sua publicação, em 16/12/98.

IV - No caso do direito adquirido em relação à aposentadoria proporcional, faz-se necessário apenas o requisito temporal, ou seja, 30 (trinta) anos de trabalho no caso do homem e 25 (vinte e cinco) no caso da mulher, requisitos que devem ser preenchidos até a data da publicação da referida emenda. Preenchidos os requisitos de tempo de serviço até 16/12/98 é devida ao segurado a aposentadoria proporcional independentemente de qualquer outra exigência, podendo este escolher o momento da aposentadoria.

V - Para os segurados que se encontram filiados ao sistema previdenciário à época da publicação da EC 20/98, mas não contam com tempo suficiente para requerer a aposentadoria proporcional ou integral ficam sujeitos as normas de transição para o cômputo de tempo de serviço. Assim, as regras de transição só encontram aplicação se o segurado não preencher os requisitos necessários antes da publicação da emenda.

VI - A referida emenda apenas aboliu a aposentadoria proporcional, mantendo-a para os que já se encontravam vinculados ao sistema quando da sua edição, com algumas exigências a mais, expressas em seu art. 9o.

VII - O período posterior à Emenda Constitucional 20/98 não poderá ser somado ao período anterior, com o intuito de se obter aposentadoria proporcional, se não forem observados os requisitos dos preceitos de transição, consistentes em idade mínima e período adicional de contribuição equivalente a 20% (vinte por cento), este intitulado "pedágio" pelos doutrinadores.

VIII - Não contando a parte-autora com o período aquisitivo completo à data da publicação da EC 20/98, inviável o somatório de tempo de serviço posterior com anterior para o cômputo da aposentadoria proporcional sem observância das regras de transição.

IX - In casu, como não restaram sequer atendidos os requisitos para a aposentadoria proporcional, o agravante não faz jus à aposentadoria integral.

X - Agravo interno desprovido."

(AgRg nos EDcl no Ag n. 724.536/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 16/3/2006, DJ de 10/4/2006, p. 281.)

Importa ressaltar, contudo, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, revogou o artigo 9o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, cujos impactos, a partir de sua publicação, serão abordados em tópico próprio adiante.

Da aposentadoria integral antes da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019

Concede-se a aposentadoria integral (i) pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/98 se comprovado o exercício de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, antes da vigência da Emenda, ou (ii) pelas regras permanentes estabelecidas pela referida Emenda, se preenchido o requisito temporal após a mencionada alteração constitucional (Lei no 8.213/91, artigo 53, incisos I e II).

Importa ressaltar que, na redação do Projeto de Emenda à Constituição que se tornaria posteriormente a EC no 20/98, o inciso I, do § 7o, do artigo 201, da Constituição Federal, associava tempo mínimo de contribuição de 35 anos, para homem, e 30 anos, para mulher, à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente.

No entanto, não sendo aprovada a exigência da idade mínima quando da promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou inócua, uma vez que, no texto permanente (artigo 201, § 7o, inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de contribuição.

É o que restou consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR À EC 20/98 PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC, porquanto a questão suscitada foi apreciada pelo acórdão recorrido. Apesar de oposta aos interesses do ora recorrente, a fundamentação adotada pelo aresto foi apropriada para a conclusão por ele alcançada.

2. A Emenda Constitucional 20/98 extinguiu a aposentadoria proporcional por tempo de serviço. Assim, para fazer jus a esse benefício, necessário o preenchimento dos requisitos anteriormente à data de sua edição (15/12/98).

3. Com relação à aposentadoria integral, entretanto, na redação do Projeto de Emenda à Constituição, o inciso I do § 7o do art. 201 da CF/88 associava tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) à idade mínima de 60 anos e 55 anos, respectivamente. Como a exigência da idade mínima não foi aprovada pela Emenda 20/98, a regra de transição para a aposentadoria integral restou sem efeito, já que, no texto permanente (art. 201, § 7o, Inciso I), a aposentadoria integral será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou ?pedágio?.

4. Recurso especial conhecido e improvido."

(REsp n. 797.209/MG, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 18/5/2009.)

Nesse sentido, aliás, o próprio INSS reconheceu não serem exigíveis, para a aposentação na sua forma integral, quer a idade mínima, quer o cumprimento do tempo adicional de 20%, aos segurados já inscritos na Previdência Social em 16/12/1998. É o que se comprova dos termos postos pelo artigo 109, inciso I, da Instrução Normativa INSS/DC no 118, de 14/04/2005:

“Art. 109. Os segurados inscritos no RGPS até o dia 16 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro Regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, atentando-se para o contido no § 2o, do art. 38 desta IN, terão direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I - aposentadoria por tempo de contribuição, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário-de-benefício, desde que cumpridos:

a) 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

b) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.”

Destaque-se, porém, que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, extinguiu essa modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, que continua sendo válida apenas pelas regras de transição, para aqueles que já estavam filiados ao Regime Geral de Previdência Social ou que já haviam contribuído para a previdência antes de sua publicação, em 13 de novembro de 2019. A partir da EC no 103/2019, o quesito aposentadoria por idade se sobrepõe.

Da carência estabelecida pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991

Além dos requisitos explicitados acima, o período de carência é também requisito legal para obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, dispondo o artigo 25 da Lei no 8.213/91:

“Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26:

(...) II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.”

Assim, para os segurados inscritos no Regime Geral de Previdência Social - RGPS a partir da vigência da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, a carência é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais.

Por outro lado, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento dos demais requisitos (tempo de serviço ou idade).

Da aposentadoria pelas regras da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019

Com a Reforma da Previdência aprovada pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o artigo 201 da Constituição Federal, tem-se que para todos os casos de aposentadoria, a idade dos segurados passa a ser o primeiro requisito a ser cumprido, observado o tempo mínimo de contribuição, nos seguintes termos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§ 8o O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7o será reduzido em 5 (cinco) anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar.

§ 9o Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9o-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.”

Assim, a idade mínima para aposentadoria, regra geral, será de 65 (sessenta e cinco) anos para homens, e 62 (sessenta e dois) anos para mulheres, sendo que no caso dos trabalhadores rurais as idades mínimas para aposentadoria caem para 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos para homens e mulheres, respectivamente.

Além da regra geral para a concessão da aposentadoria prevista no artigo 201, §7o e seguintes da Carta Magna, a Emenda Constitucional no 103/2019 também trouxe regras de transição para a concessão do benefício, previstas em seus artigos 15 a 19, nos seguintes termos:

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

§ 2o O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma da lei.

Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

II - ao professor que comprove 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio e tenha 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem.

§ 2o O valor das aposentadorias de que trata este artigo será apurado na forma da lei.”

Vale destacar, nessa esteira, trecho de ementa de acórdão da lavra do Excelentíssimo Desembargador Nelson Porfírio, desta Egrégia Décima Turma, in verbis:

“ (...) 3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. A Emenda Constitucional n.o 103/2019, publicada em 13.11.2019, entre outras alterações em diversos dispositivos constitucionais, deu nova redação ao inciso I do art. 201 da CF/88, passando a exigir para a obtenção de aposentadoria urbana no RGPS, a idade mínima de 65 anos de idade (homem) e 62 anos de idade (mulher), observado tempo mínimo de contribuição (o § 1o do referido art. 201 estabelece a previsão de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para as pessoas com deficiência e para os que exercem atividades tidas por especiais, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação). Aos segurados filiados ao RGPS até a publicação da EC 103 (13.11.2019), foram estabelecidas algumas regras de transição pelos art. 15, 16, 17, 18 e 20 da referida EC 103/2019, que devem ser avaliadas caso a caso, uma vez que é a situação específica de cada segurado o fator determinante para escolha da regra de transição mais favorável. Ainda, conforme disposto no art. 3o, caput, e § 2o da referida emenda, foram preservados os direitos adquiridos dos segurados e dependentes do RGPS, que, até a data de entrada em vigor da alteração constitucional (13.11.2019), demonstrem o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte, ainda que requeridas posteriormente. Com relação à aposentadoria especial, a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou profundamente os critérios para sua concessão, reintroduzindo o requisito etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício. Ainda, dentre as alterações promovidas pela EC n.o 103/2019, merece destaque a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o). Por fim, importante consignar que se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 6309, de relatoria do Min. Roberto Barroso, cujo objeto versa sobre a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

(...)

13. A regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019, em síntese, dispõe ser devida aposentadoria aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até 13.11.2019 (data da entrada em vigor da referida emenda) e que nesta data contarem com mais de 28 (vinte e oito) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, quando preencherem, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem; e ii) período contributivo adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo que, nada da entrada em vigor da EC no 103/2019, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Por fim, o valor do benefício concedido na forma da regra de transição supracitada será apurado nos termos do art. 17, parágrafo único, da EC no 103/2019 (...) .“

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005284-85.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Por fim, importante ressaltar as novas regras sobre a contagem recíproca e a contagem de tempo de contribuição fictício, as quais são admitidas tão somente até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no103/2019, que assim dispõe em seu artigo 25:

“Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.”

Ainda, nos termos do artigo 201, § 14, da Constituição Federal:

“§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.”

Portanto, a atividade laboral especial exercida após a Emenda no 103/2019 não mais poderá ser convertida para tempo de atividade comum, para fim de concessão de aposentadoria no Regime Geral, ou para fins de contagem recíproca com o Regime Próprio.

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais. 3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS – não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

“PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995. 2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando “suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado”. Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.” (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos.”

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da conversão de tempo especial em comum

A conversão de tempo especial em comum é assegurada nos termos do artigo 25, § 2o, da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/2019: “será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data”.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão sobre a conversão do período de trabalho especial em comum, e vice-versa, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.310.034/PR, adotando o entendimento de que deve prevalecer a legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, conforme o Tema 546: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Primeira Seção, DJe 19/12/2012).

Nesse passo, uma vez prestado o serviço, o segurado adquire o direito à contagem sob a égide da norma jurídica em vigor no momento da prestação. Entretanto, o direito à conversão deve se submeter à lei vigente quando da aquisição do direito à aposentadoria.

Logo, em suma, a conversão de tempo de atividade sob condições especiais será possível ao segurado que comprovar exercício de trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade física, o qual deve, em regra, ser definido pela legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do trabalhador a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

Ainda, o labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral ou outros instrumentos probatórios.

No mesmo sentido, a Súmula 50 da Turma Nacional de Uniformização Jurisprudencial (TNU), de 15/03/2012: "É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período".

Dos agentes biológicos

O Anexo ao Decreto no 53.831/64 prevê no item 1.3.2 a especialidade dos “trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”, o que é repetido pelo item 1.3.4 do Anexo I ao Decreto no 83.080/79.

O item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e 3.048/99, por sua vez, disciplinam como atividade especial aquela em que há exposição a “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas”, como ocorre em “a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados”.

Além disso, estão incluídos também os demais agentes biológicos previstos no item 3.0.1 do quadro de doenças profissionais previstas no Decreto no 3.048/99, bem como no item 1.3.1 do Decreto no 53.831/1964 – trabalho com animais infectados (assistência veterinária, serviços em matadouros, cavalariças e outros); em laboratórios de autópsia, de anatomia; com exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; em galerias, fossas e tanques de esgoto; esvaziamento de biodigestores; coleta e industrialização do lixo.

Dessa forma, conclui-se que, em regra, deve o profissional ter sido exposto de modo habitual e permanente a agentes biológicos causadores de moléstias contagiosas, nos termos da normatização supra. Contudo, forçoso ressaltar que, em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, o fato de a autora estar exposta de forma intermitente ao agente biológico não impede o reconhecimento do período como especial, uma vez que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial.

Esse é o entendimento adotado pelo Manual de Aposentadoria Especial do INSS, aprovado pela Resolução no 600, de 10/08/2017:

“O raciocínio que se deve fazer na análise dos agentes biológicos é diferente do que comumente se faz para exposição aos demais agentes, pois não existe “acúmulo” da exposição prejudicando a saúde e sim uma chance de contaminação. O risco de contaminação está presente em qualquer estabelecimento de saúde e o critério de permanência se correlacionará com a profissiografia.”

(Manual de Aposentadoria Especial/Instituto Nacional do Seguro Social. – Brasília, 2017. Aprovado pela Resolução do INSS no 600, de 10/08/2017, fls. 108/109)

Havendo prova nos autos de que a parte autora estava sujeita a agentes nocivos biológicos, resta autorizado o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CONCEITOS DE HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE COMPORTAM INTERPRETAÇÃO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO QUALITATIVO. RISCO IMINENTE. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE E DA DEVIDA UTILIZAÇÃO DO EPI. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A circunstância de o contato com os agentes biológicos não perdurar durante toda a jornada de trabalho não significa que não tenha havido exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, na medida que a natureza do trabalho desenvolvido pela autora, no ambiente laboral hospitalar, permite concluir por sua constante vulnerabilidade. Questão que se resolve pelo parâmetro qualitativo, e não quantitativo.

3. Na hipótese, a instância ordinária manifestou-se no sentido de que, sendo evidente a exposição a agentes de natureza infecto-contagiosa, não há como atestar a real efetividade do Equipamento de Proteção Individual - EPI. Rever esse entendimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ.

4. No julgamento do REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, processado nos termos do arts. 543-C do CPC, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, é necessário que o segurado tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei n. 9.032/95, independentemente do regime jurídico reinante à época em que prestado o serviço.

5. Recurso especial do INSS parcialmente provido, para se afastar a pretendida conversão de tempo de serviço comum em especial."

(REsp 1468401/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

E neste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. EFETIVA EXPOSIÇÃO. NOCIVIDADE PRESUMIDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ.

-A resistência da autarquia está relacionada ao não reconhecimento da especialidade dos períodos anteriores à data do requerimento, e, uma vez comprovada, o pedido judicial destes, acrescido do período subsequente, é necessário e adequado para postular a concessão da aposentadoria. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada.

- O caso dos autos envolve a exposição da autora aos agentes biológicos, sendo o suficiente, para o reconhecimento da especialidade, a comprovação de sua existência no ambiente de trabalho, ficando, assim, presumida a nocividade.

- Em um ambiente hospitalar, ambulatorial ou laboratorial, a circunstância de a autora ter exercido atividades, por vezes, administrativa, não autoriza a concluir que a sua exposição aos agentes biológicos era intermitente, sendo que, para o contágio, basta um único momento de contato ao longo da jornada para caracterizar o período como especial. Aplicação da orientação consignada no Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução do INSS no 600/2017.

- Há prova nos autos de que a autora estava sujeita ao agente nocivo, o que autoriza o enquadramento da especialidade pelo critério qualitativo. Precedente do C. STJ: RECURSO ESPECIAL 1468401 2014.01.72284-5.

- Os períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, de 17/04/1978 a 14/03/1979 e de 15/03/1979 a 16/03/1989 devem ser enquadrados como especiais no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), porque a autora logrou êxito em demonstrar a sua exposição aos agentes biológicos através dos formulários DSS 8030, do PPP e principalmente do laudo técnico individual, elaborado pelo SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no qual informa que a proteção coletiva é parcial já que não existe vacina para todas as patologias.

- Na fase em que a autora prestava serviços em Jales, no período de 17/03/1989 a 18/04/2005, a sua exposição aos agentes biológicos está comprovada pelos mesmos formulários DSS 8030, de 16/09/1998 e de 24/06/1998, e PPP, de 18/04/2005, emitidos Hospital das Clínicas e pelo formulário e pelo formulário DSS-8030, de 04/12/1998, emitido pela Secretaria da Saúde de São José do Rio Preto – DIR XXII, acompanhada de declaração do responsável técnico pelo laboratório local, todos corroborados pelo laudo técnico pericial individual. De 17/03/1989 a 04/03/1997, a especialidade está enquadrada no código 1.3.4 do anexo I do Decreto no 83.080/1979 (Trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes/atividades discriminadas entre as do código 2.1.3 do Anexo II: médicos, médicos-laboratoristas/patologistas, técnicos de laboratório, dentistas, enfermeiros), e, de 05/03/1997 a 18/04/2005, no código 3.0.0 do anexo IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99, por executar trabalhos em estabelecimentos com manuseio de materiais contaminados.

- Mantido o reconhecimento como especiais dos períodos de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005, efetuado pelo juízo a quo, com as alterações nos códigos de seu enquadramento em que nada afetam o resultado.

- Multiplicados os períodos especiais (de 23/10/1973 a 30/05/1976, 17/04/1978 a 14/03/1979, 15/03/1979 a 16/03/1989, 17/03/1989 a 18/04/2005), ora reconhecidos, pelo fator 1,20, resultam em 35 anos, 06 meses e 12 dias, que somados aos períodos comuns (01/01/1973 a 17/02/1973, 10/10/1977 a 16/04/1978), totalizam 36 anos, 02 meses e 07 dias, tal como foi apurado pelo juiz a quo (fls. 26 do PDF), cumprindo, portanto, os necessários 30 anos de tempo de contribuição.

- No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

- Mantida a data da citação como termo inicial do benefício concedido (DIB).

- Inalterada a condenação do ente previdenciário no pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111/STJ.

- A correção monetária deve incidir conforme os termos fixados pelo Tema 810 do C. STF (Repercussão Geral no RE no 870.947), com a orientação firmada pelo Tema 905 do C. STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146), que preconizam o IPCA-E nos feitos relativos ao benefício assistencial e o INPC nas lides previdenciárias, conforme as orientações contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658 do CJF.

- Os juros de mora incidirão a partir da citação, à razão de 0,5% ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/01/2003), quando esse percentual foi elevado para 1% ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, na forma da Repercussão Geral no RE no 870.947.

- Não há qualquer violação ao princípio do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio, pois cabe ao Estado verificar se o fornecimento de Equipamento de Proteção, Individual ou Coletivo, é suficiente à neutralização ou, no caso dos agentes biológicos, à mitigação do agente nocivo, exigindo do empregador, se o caso, o recolhimento da contribuição adicional imprescindível a custear o benefício a que o segurado faz jus.

- Providencie a Subsecretaria as anotações pertinentes à justiça gratuita e à tramitação prioritária destes autos, esta última nos termos do inciso I do art. 1048 do CPC/2015.

- Apelação do INSS improvida. Remessa oficial parcialmente provida para explicitar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001121-58.2007.4.03.6124, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/04/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/04/2021).

Do caso dos autos

Encontra-se em litígio o interstício de 30/03/1983 a 21/09/1999, que passo a analisar.

A parte autora demonstrou pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id 280355663, p.22-24) haver laborado para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre 30/03/1983 a 21/09/1999, como agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com exposição a agentes biológicos.

Referidos agentes agressivos encontram classificação no código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.3.3 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e anexo no 14, da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.

Saliente-se que a exigência da comprovação da atividade especial de forma habitual e permanente somente foi introduzida na legislação previdenciária com edição da Lei no 9.032/1995.

Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.

Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em perío do anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 2000792 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0131546-2, Relator Ministro GURGEL DE FARIA (1160), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 18/12/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 21/12/2023).

Por fim, o fato de não constar do PPP a informação acerca da habitualidade e permanência da exposição a agentes agressivos não pode ser motivo para se presumir o contrário, ou seja, no sentido de não ser habitual e permanente a exposição do segurado a esses agentes, ainda mais porque tal documento e seus quesitos foram elaborados pelo próprio INSS, cabendo ao empregador apenas preencher os campos existentes.

O fato de não constar do PPP a informação acerca da habitualidade e permanência da exposição a agentes agressivos não pode ser motivo para se presumir o contrário, ou seja, no sentido de não ser habitual e permanente a exposição do segurado a esses agentes, ainda mais porque tal documento e seus quesitos foram elaborados pelo próprio INSS, cabendo ao empregador apenas preencher os campos existentes.

Além disso, verifica-se pela descrição das atividades da parte autora que sua exposição ao agente agressivo mencionado ocorria de forma habitual e permanente e não ocasional ou intermitente.

Importante consignar que a certidão de tempo de serviço acostada aos autos (Id 280355663, p.25-30 e 71-75) e o extrato do CNIS, atestam que o autor encontrava-se vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, no período de 01/09/1979 a 21/09/1999, o que não exclui a legitimidade passiva do INSS em analisar a natureza especial das atividades prestadas.

Com relação à legitimidade passiva do INSS, a exigência de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, com menção expressa à especialidade do labor, emitida pelo regime próprio, não pode ser condição absoluta para o reconhecimento do direito previdenciário, se tal especialidade puder ser comprovada pela apresentação de outros documentos hábeis e até mesmo pelo enquadramento direto na legislação que trata da especialidade alegada.

Nesse sentido, em observância ao princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, não pode o INSS se escusar de analisar diretamente os elementos probatórios apresentados, sob pena de transferir ao segurado o ônus de regularizar falhas oriundas do regime de origem.

Indubitável que a compensação financeira entre regimes previdenciários constitui requisito para a utilização do tempo de serviço no cálculo do benefício concedido pelo RGPS. No entanto, o não reconhecimento prévio da especialidade pelo regime próprio não pode impedir o segurado de buscar esse reconhecimento junto ao INSS.

O sistema de compensação entre regimes existe justamente para evitar que divergências internas oriundas da descentralização de entes públicos prejudiquem o cidadão, garantindo-lhe acesso ágil e desburocratizado à previdência social.

Diante da interpretação sistemática das normas inerentes ao reconhecimento de tempo de atividade especial e a compensação recíproca existentes no ordenamento, não seria razoável que a análise da especialidade não possa ser feita pela própria autarquia do Regime de Previdência, legitimando-a ao polo passivo da lide.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora no período indicado, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição ao agente nocivo supra.

Do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

Observo que a parte autora cumpriu o período de carência, nos termos do artigo 25, inciso II da Lei no 8.213/91, porquanto quando da implementação de todas as condições necessárias ao benefício, comprovou ter vertido mais de 180 contribuições à Seguridade Social.

Computado o período de trabalho especial ora reconhecido e os períodos de labor comum verificados no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, o autor totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição até 12/11/2019, véspera da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103, de 13/11/19.

Considerando que cumprida a carência supramencionada e implementado o tempo de 35 anos de serviço, após 16/12/1998, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 20/1998, a parte autora faz jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição, independentemente da idade, com fundamento no artigo 9o da Emenda Constitucional no 20/1998, c.c o artigo 201, § 7o, da Constituição Federal.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo em 23/04/2021 (Id 280355664, p.233), nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

Dos consectários legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Falta interesse recursal à autarquia previdenciária, quanto à isenção de custas e despesas processuais, porquanto não houve condenação neste sentido.

Por fim, não há necessidade da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar, não conheço de parte da apelação da autarquia, quanto à isenção das custas processuais, e na parte conhecida, nego-lhe provimento, fixando os honorários advocatícios em sucumbência recursal,nos termos da fundamentação.

Independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto Nacional do Seguro Social, para que seja implantado o benefício de imediato, tendo em vista o artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. LABOR EXERCIDO EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO INSS. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período de 30/03/1983 a 21/09/1999 e condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, a partir do requerimento administrativo em 23/04/2021, com pagamento das parcelas em atraso.

O INSS sustentou a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, a ausência de habitualidade e permanência na exposição a agentes biológicos, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial exercida sob Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como formulou pedidos subsidiários relativos à prescrição quinquenal, honorários, custas e exigência de autodeclaração prevista em ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário; (ii) se é possível reconhecer como especial o período de 30/03/1983 a 21/09/1999 em razão da exposição a agentes biológicos comprovada por Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; (iii) se o período laborado sob Regime Próprio de Previdência Social pode ser analisado pelo INSS para fins de reconhecimento da especialidade e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 496, §3o, I, do Código de Processo Civil dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico não ultrapassa mil salários mínimos, circunstância verificada no caso, ainda que a sentença seja ilíquida.

O reconhecimento do tempo de serviço especial deve observar a legislação vigente à época do exercício da atividade, conforme o princípio tempus regit actum e o entendimento firmado no Tema 546 do Superior Tribunal de Justiça.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova idônea da exposição a agentes nocivos e dispensa a apresentação simultânea do laudo técnico quando não houver impugnação específica quanto à sua veracidade.

A exposição a agentes biológicos caracteriza atividade especial pelo critério qualitativo, sendo suficiente a demonstração de contato com materiais potencialmente infectocontagiosos, ainda que não contínuo durante toda a jornada.

O labor desempenhado como agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal, com exposição a agentes biológicos, enquadra-se nos códigos 1.3.2 do Decreto no 53.831/1964 e 1.3.3 e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979.

O fato de o período ter sido exercido sob Regime Próprio de Previdência Social não impede o reconhecimento da especialidade pelo INSS, pois a ausência de menção na Certidão de Tempo de Contribuição não constitui óbice quando a especialidade pode ser comprovada por outros meios probatórios.

Comprovado o tempo especial e somado aos períodos de contribuição constantes do CNIS, o segurado alcançou mais de 35 anos de tempo de contribuição antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, preenchendo os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição, independentemente de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar, não conhecida em parte a apelação e, na parte conhecida, negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento:

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico da condenação imposta à Fazenda Pública não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do art. 496, §3o, I, do CPC.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui meio idôneo para comprovação de exposição a agentes biológicos e permite o reconhecimento de atividade especial pelo critério qualitativo.

O fato de o período ter sido exercido sob Regime Próprio de Previdência Social não impede a análise da especialidade pelo INSS quando comprovada por outros documentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; art. 201, §7o e §14. CPC, arts. 487, I, 496, §3o, I, 497 e 1.010. Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 49, II, 54, 57 e 58. Emenda Constitucional no 20/1998, art. 9o. Emenda Constitucional no 103/2019, arts. 15 a 19 e 25, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897319/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1910438/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1807306/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 30.08.2021; STJ, EDcl no REsp 1891064/MG, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1767132/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.11.2020; STF, RE 575089, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 10.09.2008 (Tema 70); STF, ARE 664335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, Pet 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1468401/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 16.03.2017; TRF3, ApCiv 5005284-85.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 29.05.2024; TRF3, ApCiv 0001121-58.2007.4.03.6124, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 16.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, não conhecer de parte da apelação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão